Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-38.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704252-38.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR GONCALVES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (com pedido liminar) contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0758299-45.2019.8.07.0016, negou a tutela antecipatória, consistente na determinação de realização de CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, sob os seguintes fundamentos, verbis: Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, o laudo médico que fundamenta o pedido autoral afasta expressamente a urgência ou risco de óbito a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Afinal, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. A agravante sustenta, em síntese, que (i) o fato de não constituir tratamento de emergência médica, tratando-se de cirurgia eletiva, não retira a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sobretudo da concessão da tutela provisória de urgência, a fim de quebrar a inércia do Agravado e oferecer o tratamento médico necessário ao paciente dentro de prazo razoável; (ii) a ausência da cirurgia para o tratamento de colecistectomia é potencialmente lesivo, porque põe o paciente em grave risco, uma vez que a ausência da referida cirurgia pode lhe ocasionar septicemia, pancreatite e, se continuada a inação, até a óbito; (iii) extrai-se do relatório médico anexado aos autos o risco de incapacidade laboral e a rotina com sofrimento psicológico e dores físicas. Pugna (liminar e mérito) para reformar a decisão proferida pelo Juízo ‘a quo’ fixando o prazo máximo de 10 (dez) dias para o DF providenciar realização do procedimento cirúrgico de COLECISTECTOMIA, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir, por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo (CPC, Art. 1019, I). É que num juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, a tal ponto de não se poder aguardar o desfecho da fase de conhecimento. Com efeito, do relatório médico expedido em 13.11.2019 (ID. 50435966) não se denota qualquer indicativo de se tratar de atual cirurgia de emergência, tampouco constam esclarecimentos acerca do alegado “agravamento” da condição de saúde, ou dos riscos à integridade física e/ou psíquica do agravante, a legitimar a imediata intervenção judicial (inaudita altera pars) nos critérios da Administração Pública. E se não há clara evidência da pronta urgência de tratamento (eletivo), resta comprometida a tutela recursal de urgência, até porque seria emitida uma decisão de cunho satisfativo e irreversível. E, nessa moldura, a par do ofício expedido pelo NÚCLEO DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E SAÚDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, afigura-se prudente aguardar a manifestação da unidade da SES/DF competente à autorização do procedimento, inclusive para verificação de pacientes em situação análoga e em melhor classificação que a ora agravante, pena de ofensa ao princípio da isonomia. Nesse diapasão, forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o alegado perigo de dano e de resultado útil ao processo, para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Solicite-se nota técnica ao NATJUS. Juntado o referido documento, ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2019. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito